Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE. SUSPENSÃO. ADPF 615. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DISTINGUISHING. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos n. 0706512-16.2015.8.07.0016, na qual foi acolhido o pedido da ora agravada acerca do distinguishing em relação à ADPF 615, determinando o retorno da tramitação do feito. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 72041038). A agravada opôs embargos de declaração (ID 724313700).
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de custas.
3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que a decisão que determinou a suspensão do feito é datada de 21 de dezembro de 2022, não tendo sido interposto agravo de instrumento para discutir a adequação da suspensão em instância recursal. Desse modo, aduz que, transcorridos mais de cinco anos desde a decisão que determinou a suspensão do feito, ocorreu a preclusão temporal. Argumenta que a exceção de pré-executividade é plenamente aplicável, visto que o fundamento da sentença para conferir direito à GAEE foi exclusivamente a inconstitucionalidade da Lei n. 4.075/2007 e não a distinção entre as atividades realizadas em turmas exclusivas e inclusivas. Aponta que a mera alegação de distinguish por parte da agravada é insuficiente, tendo em vista a ausência de demonstração de que tal diferenciação ocorreu nos autos. Reitera os termos da exceção de pré-executividade e a suspensão do processo até o julgamento da ADPF 615.
4. Em suas razões recursais, a embargante, preliminarmente, aponta a inexistência de prevenção, diante da ausência de correlação com processo anteriormente distribuído. Alega má-fé processual da agravante, na medida em que traz trechos de decisão que não se referem com o presente caso. Defende que a declaração acostada aos autos menciona que a autora trabalhava com aluno especiais na Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem (EEAA), cuja atividade é desenvolvida de forma individual e exclusiva com o aluno, uma vez que essa é a essência da atividade desenvolvida por referida equipe. Conclui, assim, que a embargante trabalhava de forma individualizada e exclusiva e não dentro de turmas mistas, o que ampara a distinção indicada pelo juízo de origem.
5. Em contrarrazões, o Distrito Federal pugna pela rejeição dos embargos de declaração.
II. Questão em discussão
6. A controvérsia recursal consiste em analisar se deve ser determinada a suspensão dos autos principais até o julgamento da ADPF 615.
III. Razões de decidir
7. Considerando-se que a embargante visa reverter a decisão que concedeu o efeito suspensivo, adentrando ao mérito, e que, aliado a isso, não aponta qualquer vício elencado no art. 1.022 do Código de Processo Civil, estando evidente o caráter infringente do recurso, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno.
8. Prevenção. O artigo 55, caput, do Código de Processo Civil dispõe que as ações são conexas quando possuem pedido ou causa de pedir comuns. O § 3° desse dispositivo prevê, ainda que não haja conexão, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. Verifica-se que a agravante ajuizou duas demandas relativas à GAEE: i) autos n. 0706512-16.2015.8.07.0016 referente ao período de 2010 e 2011, vinculados ao presente agravo de instrumento; ii) autos n. 0704234-08.2016.8.07.0016 referente ao período de 2012 e 2013, vinculados ao agravo de instrumento n. 0700370-58.2025.8.07.9000. Desse modo, verifica-se que há identidade de partes e de causa de pedir entre os referidos autos, o que justifica a prevenção, a fim de evitar decisões conflitantes.
9. Agravo interno. A agravante alega que a decisão citada no agravo de instrumento pelo Distrito Federal não se refere à decisão agravada. Nada a prover. Em que pese a divergência no trecho apresentado na petição, os argumentos foram devidamente apresentados com o objetivo de infirmar os fundamentos da decisão proferida pelo juízo de origem. Ademais, referida decisão foi devidamente analisada por este juízo. Quanto à alegação de que o agravado não juntou as peças do processo de origem, ressalta-se que o art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil dispõe que, em processos eletrônicos, a juntada de peças ao agravo de instrumento é dispensada.
10. Mérito. Relevante destacar que a ADPF 615 trata da constitucionalidade da extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE) a servidores que não atendam exclusivamente a alunos com deficiência ou em situação de vulnerabilidade, conforme previsto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital n. 4.075/2007 e no art. 20, I, da Lei n. 5.105/2013. Na referida ação, o STF determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, em qualquer fase, inclusive execução de título judicial transitado em julgado, ressalvada a hipótese de comprovação de atendimento exclusivo.
11. No presente caso, a declaração apresentada afirma que a servidora atua na “Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA), atuando junto ao ANEE – Aluno com Necessidades Educacionais Especiais e alunos regulares”. (grifamos)
12. Além disso, na petição de ID 225977295 dos autos principais, na qual a servidora alega constar a explicação acerca da declaração, destaca-se o seguinte trecho: "A requerente, atendia tanto os alunos com necessidades especiais, quanto, os posteriores classificados como regulares, de forma individualizada e exclusiva, uma vez que alunos com deficiência educacional eram encaminhados à Equipe de apoio a aprendizagem para serem orientados e diagnosticados, todos atendidos individualmente, sendo este o ponto fulcral da ADPF 615." Constata-se, portanto, que a servidora atendia tanto os alunos especiais quanto os alunos regulares, não havendo o requisito de exclusividade. O ponto fulcral da ADPF 615 é o atendimento exclusivo a alunos com necessidades educacionais especiais e não o atendimento individualizado, conforme argumenta a defesa da servidora.
13. Tal informação revela que a atuação da servidora se dá em regime misto, não havendo comprovação inequívoca de atendimento exclusivo, para que se reconheça o distinguishing.
14. Ressalte-se que a exceção à suspensão determinada pelo STF exige prova robusta e documental da exclusividade, não sendo suficiente a alegação genérica da parte e nem a interpretação ampliativa da atividade funcional.
15. Assim, diante da ausência de comprovação efetiva da condição excepcional, impõe-se a observância da ordem de suspensão emanada da Suprema Corte, com o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADPF 615.
IV. Dispositivo e tese
16. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada reformada para determinar a suspensão dos autos principais até o julgamento da ADPF 615. Sem custas e honorários advocatícios.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Diante da ausência de comprovação efetiva de atendimento exclusivo a alunos com necessidades educacionais especiais, impõe-se a observância da ordem de suspensão emanada da Suprema Corte, com o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADPF 615.".
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 55, caput e § 3o, 1.017, § 5o, 1.022; Lei Distrital n. 4.075/2007, art. 21, § 3o, I; Lei n. 5.105/2013, art. 20, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 615.